Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
II – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DO TOCANTINS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
III- ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA AUTORA. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO INTEGRALMENTE ATRIBUÍDO À PARTE RÉ PORQUE VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
IV- ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS DEMAIS RÉUS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. INTERESSE REVELADO DE OPOR QUESTÕES DE ORDEM PROCESSUAL À APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE PRECEDENTE JUDICIAL. FORÇA VINCULANTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA. EFICÁCIA VERTICAL DOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE DEVE SER OBSERVADA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
V - RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Não podem ser conhecidos Aclaratórios opostos sem que tenha sido atendido requisito extrínseco de admissibilidade relativo à tempestividade. Inobservância do prazo previsto no art. 1.023, caput, do CPC. Juízo negativo de admissibilidade firmado para os embargos de declaração opostos pelo Estado do Tocantins.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Sendo manifesta a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado, mister seja feita a necessária retificação para consignar a total procedência do direito postulado pela empresa autora e a atribuição dos encargos sucumbenciais integralmente à parte ré.
4. Quanto aos embargos de declaração opostos pelos réus, inexistem os vícios apontados porque o acórdão embargado apreciou as questões suscitadas em cada uma das apelações interpostas pelos réus. 4.1 Não pode esse Colegiado Recursal ignorar compreensão judicial que como precedente também constitui direito ao aperfeiçoar o direito legislado e a ele conferir plena capacidade para operar com imperatividade e eficiência social. Assim, inadmissível considerar que a via judicial escolhida pela empresa autora possa, por si, retirar a eficácia obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal ao atribuir sentido e unidade ao direito. Foge à lógica do razoável a tese que concretamente aplicada permitiria que questões de ordem processual tornassem letra morta a Emenda Constitucional n. 03/93 que introduziu o instituto do efeito vinculante no ordenamento jurídico brasileiro.
5. Caso concreto em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao apreciar a lide consubstanciada em ação de consignação em pagamento não poderia, por força da eficácia vertical de precedente judicial firmado pelo STF, deixar de aplicar o Tema 1.093, especialmente por conta da similaridade dos elementos presentes nos autos e daqueles considerados na decisão vinculante que trata do alcance das alterações introduzidas pela EC 87/2015 na sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinam bens e serviços para o consumidor final não contribuinte do imposto, notadamente nas operações interestaduais provenientes do comércio eletrônico.
6. O mero inconformismo dos entes federados com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
7. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
8. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Tocantins não conhecidos. Embargos de declaração opostos pela parte autora conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração opostos pelos demais réus conhecidos e rejeitados.